Tribunal: TJMT
Processo: 0022133-47.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022133-47.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (APELADO), MAURO VICTOR COELHO - CPF: 172.808.698-15 (APELANTE), ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0022133-47.2011.8.11.0041

APELANTE
:
MAURO VICTOR COELHO

APELADO
:
ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

TERCEIRO UINTERESSADO
:
ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRELIMINAR DE COISA JULGADA -

OCORRÊNCIA -

IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA - MESMAS PARTES - MESMA CAUSA DE PEDIR E

MESMO PEDIDO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Há coisa julgada quando se reproduz idêntica ação à anterior, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, em consequência, a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0022133-47.2011.8.11.0041

APELANTE
:
MAURO VICTOR COELHO

APELADO
:
ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

TERCEIRO UINTERESSADO
:
ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURO
VICTOR COELHO
(fls.41/54 –
ID nº 113680983
) em face da sentença que
indeferiu a petição inicial
dos autos da
Ação de Embargos de Terceiro - Código nº 726350
ajuizada contra
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ
, ora apelado,
julgando extinto o feito
, sem resolução do mérito. No mais, o autor fora condenado nas custas processuais, sem honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Insatisfeito com a sentença, defende sua qualidade de terceiro, sob o argumento de que no ano de 1991, adquiriu de
IDEVALDO ZAQUEO
e sua mulher
MARIA GARCIA ZAQUEO
, o imóvel objeto da lide, começando a levantar ali, um prédio para instalar sua empresa denominada TESLA.

Assevera que a quitação do imóvel se deu em
01/02/1993
, adquirindo a partir de então definitivamente os direitos de posse, conforme “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse”, lavrada no livro nº 494, das notas do Cartório do Sétimo Ofício.

Informa que foi procurado por um Oficial de Justiça, que declarou chamar ADILSON, procurando a empresa
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
e seu responsável GILBERTO, exibindo um mandado de desocupação expedido pela 9º Vara Cível e extraído da Ação de Despejo nº 80/1995, ajuizado pelo embargado.

Pondera que o número anunciado no mandado (nº 7051 da Avenida Miguel Sutil) com 60 metros de frente, não coincide com o número do imóvel ocupado pela TESLA (nº 7229 da Avenida Miguel Sutil), que possui 98,00 metros de frente.

Declara ainda que quem celebrou o contrato de locação com o embargado não foram as pessoas físicas MAURO VICTOR COELHO e GILBERTO MAURO COELHO, mas sim a pessoa jurídica DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, assim, na concepção do apelante, não sendo parte da ação de despejo, restara tão somente os embargos de terceiro para defender a sua posse.

No mais, reafirma que mesmo que fosse sócia da empresa
DE
ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA,
objeto da ação de despejo, o mandado foi cumprido a área distinta, pois deveria ser cumprido no nº 7051 e foi cumprido no nº 7229, ambos na Avenida Miguel Sutil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de forma que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões vieram às fls.97/108-TJ –
ID nº 113680986
, oportunidade em que a parte apelada arguiu a preliminar de coisa julgada, argumentando que o apelado já havia oposto Embargos de Terceiro idênticos. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Eminentes pares.

Procede o inconformismo do apelado quanto ao instituto da coisa julgado:

Isto porque, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à ocasião da prolação da sentença, preceituava que há coisa julgada "
quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso" e que "uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedid
o" (§§ 3º e 2º do artigo 301).

Sobre o assunto, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, no liv
ro Curso de Direito Processual, vol. I, 56ª edição, Editora Forense, pg. 1.313
:

"Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência e ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito."

Ainda na lição de
CALMON DE PASSOS
:

"Na litispendência repete-se uma causa que ainda está em curso; na coisa julgada repete-se uma causa já decidida por sentença da qual nenhum recurso é mais cabível. A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar, diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide de outro processo ainda em curso (pendente)" -
(Comentários ao Código de Processo Civil, III Vol.: Forense, p. 256 e 258).

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Verifica-se que o Tribunal a quo, com base na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que houve ofensa à coisa julgada, porquanto a pretensão do autor na presente lide é a mesma formulada no processo anteriormente julgado. II - Assim sendo, trata-se de repetição de pedido já apreciado, em caráter definitivo, pelo Poder Judiciário, deduzido novamente pela mesma parte, contra o mesmo réu. É o quanto basta para que se configure a tríplice identidade. III - Nos moldes do art. 301 do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada sempre que se reproduz uma ação idêntica à outra anteriormente ajuizada, que já foi decidida por sentença da qual não caiba mais recurso. IV - Conforme a jurisprudência dessa e. Corte, a análise da ocorrência da coisa julgada importa reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 517.605/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 9/10/2014 e AgInt no AREsp 669.473/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017. V - Agravo interno improvido." (
STJ - AgInt no AREsp 1115126/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. 1. Demanda idêntica à presente foi proposta e analisada nos autos do RMS 47.237/GO, com trânsito em julgado em 5.5.2015, sendo inadequada a impetração de novo writ para a discussão da mesma matéria. 2. Deve ser mantida a decisão proferida pela Corte local que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Recurso Ordinário não provido."
(STJ - RMS 51.642/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 07/10/2016)

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se às fls.114/120 –
ID nº 113680986
- que o apelante de fato ajuizou em
16/03/2011
idênticos Embargos de Terceiro, com identidade de partes de pedido e da causa de pedir, cuja extinção se deu pelos mesmos motivos destes, conforme sentença proferida em
01/04/2011
(fls.137/139-TJ –
ID nº 113680987
), com trânsito em julgado em
20/05/2011
(fl.142-TJ –
ID nº 113680987
).

Aliás, nos presentes embargos sequer houve alegação de fato novo, praticamente tratando-se de cópia fidedigna do primeiro, o qual inclusive encontra-se em apenso.

Portanto, devido à nítida ofensa à coisa julgada, deve ser acolhida a preliminar em questão, com extinção dos autos, com fundamento no
art. 485, inciso V, do CPC/15
(antigo art.267, inciso V, do CPC/73).

Desta forma,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de ofensa à coisa julgada, em consequência,
DECLARO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no
art. 485, inciso V, do CPC/15
(antigo art.267, inciso V, do CPC/73).

Considerando o trabalho nesta instância, arbitro os honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022